Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Danos materiais. Omissão. Contradição. Erro material. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante por vício em veículo zero quilômetro, com condenação por danos morais.
2. Embargante alega omissão quanto ao lapso temporal de cinco anos entre o último atendimento e o ajuizamento da ação, contradição na fundamentação do dano moral e erro material no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar o intervalo temporal como fator relevante para afastar o dano moral; (ii) apurar se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; (iii) identificar eventual erro material passível de correção.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
8. Não se verifica contradição interna no julgado, pois os fundamentos e a conclusão estão alinhados, inexistindo proposições inconciliáveis.
9. Não há erro material identificável, como inexatidões ou equívocos de cálculo, que justifiquem a correção nos termos dos arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC.
10. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.
11. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
12. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
13. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.